Tribunal: STF
Processo: Rcl 75320
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Diante das informações prestadas pela Secretaria Judiciária acerca da não incidência de custas na hipótese (eDoc 31), torno sem efeito a decisão de 19.2.2025 (eDoc 25) e passo à análise da presente reclamação constitucional. 



    Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Anápolis/GO, nos autos da Ação de Execução nº 0055233-26.2009.8.09.0006, que teria ofendido o verbete da Súmula Vinculante nº 47 ao deixar de reservar o valor dos honorários advocatícios contratuais e de sucumbência, antes da conclusão do exame do concurso de credores. 



    Narra o reclamante (eDoc 1, pp. 2-3):



    “1. No curso da AÇÃO DE EXECUÇÃO foi tabulado acordo, em 22 de março de 2012, entre as partes (Movimentação 3, Documento 000069, fls. 128/131). 



    2. O Reclamante é parte no processo de execução em que foi proferida sentença homologatória de acordo (Movimentação 3, Documento 000072, fl. 141), incluindo os honorários de sucumbência, com trânsito em julgado em 25/05/2012 (Movimentação 3, Documento 000074, fl. 143/v). 



    3. Posteriormente, o juízo singular proferiu decisão (Movimentação 324) que incluiu os honorários de sucumbência no concurso singular de credores, afrontando diretamente a Súmula 47 do Supremo Tribunal Federal. 



    4. A referida súmula estabelece que "não se incluem os honorários de sucumbência no concurso singular de credores", o que torna a decisão judicial incompatível com o entendimento consolidado do STF.” 



    Requer “a) o conhecimento e provimento da presente reclamação constitucional para determinar a anulação da decisão que incluiu os honorários de sucumbência no concurso singular de credores; b) A reafirmação da aplicação da Súmula 47 do STF, determinando a exclusão dos honorários de sucumbência do concurso singular de credores” (eDoc 1, p. 4).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Verifica-se que a presente reclamação está fundada em alegada violação à Súmula Vinculante 47, cujo texto assenta: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.



    Como se observa, o verbete vinculante está calcado no pressuposto de que, por serem verbas de natureza alimentar, os honorários de sucumbência têm prioridade para pagamento nos processos de execução contra a Fazenda Pública. Nessa linha, firmou-se a compreensão de que, na aplicação da sistemática constitucional de pagamento por precatórios (art. 100 e §§ da Constituição Federal de 1988), cabe cindir o valor da condenação para que os honorários de sucumbência sejam incluídos na lista preferencial dos créditos alimentícios. 



    Esse é o contexto de incidência da Súmula Vinculante 47, que não se expande para a cobrança de honorários contratuais, tampouco para processos de execução que não sejam contra a Fazenda Pública. Confiram-se precedentes a respeito:



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRETENSÃO DE DESTAQUE DO CRÉDITO PRINCIPAL. ATO RECLAMADO. ENUNCIADO VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA TEMÁTICA. 1. Segundo o verbete vinculante n. 47 da Súmula, “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. 2. Uma vez que honorários advocatícios decorrentes de contrato de prestação de serviços não são alcançados pelo enunciado vinculante n. 47, não se verifica identidade temática entre o ato reclamado e o paradigma. 3. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 69429 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024, g.n.).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Súmula Vinculante nº 47 versa o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública para pagamento de valor relativo aos honorários advocatícios de sucumbência. Nela não se insere a controvérsia acerca do direito à expedição de RPV em separado para o pagamento de honorários contratuais. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011). 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.



    (Rcl 46096 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 01-10-2021 PUBLIC 04-10-2021, g.n.).



    PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 47. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 alcança exclusivamente as questões envolvendo honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública e a possibilidade de seu desmembramento do montante principal executado pela parte, ante a natureza alimentar da verba honorária. 2. No caso, a controvérsia não envolve honorários sucumbenciais, mas sim os honorários contratuais, tema não abarcado pelo teor do Enunciado Vinculante 47. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 47, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de controle invocado. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 47117 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 31-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2021 PUBLIC 04-06-2021, g.n.).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE ATO RECLAMADO E PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (Rcl 34358 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019, g.n.).



    Pois bem, o processo de origem é uma execução comum. Não se trata de execução de débitos contra a Fazenda Pública, tampouco há aplicação da sistemática de pagamento por precatórios/RPV. Vê-se, portanto, que não há aderência estrita entre o enunciado sumular e a situação fática apresentada pela parte reclamante. 



    No caso dos autos, os honorários advocatícios, contratuais e de sucumbência, defluem de acordo homologado judicialmente para a extinção da execução entre Anadiesel Ltda. e Sideral Transportes e Turismo Ltda., por meio do qual se estabeleceu (eDoc 2, p. 2): 



    “3.1. Os honorários do advogado da exequente serão pagos pela PRIMEIRA TRANSIGENTE e já estão incluídos no valor acordado (item 1), sendo que são devidos o total de R$ 32.928,34 (trinta e dois mil novecentos e vinte e oito reais), que corresponde aos honorários advocatícios para o processo de conhecimento no valor de R$ 14.705,33 (sucumbência) mais os honorários para o processo de execução de R$ 18.223,01.A SEGUNDA TRANSIGENTE arcará com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos.”



    Ocorre, porém, que a empresa executada não procedeu ao pagamento do valor do acordo, tampouco adimpliu os honorários contratuais e de sucumbência. Como consequência, a execução prosseguiu, inclusive com a arrematação de bens imóveis em hasta pública para o adimplemento dos débitos. 



    O reclamante formulou, então, pedido de reserva do montante para o pagamento dos honorários advocatícios, com prioridade sobre o concurso de credores. O juízo reclamado, no entanto, proferiu determinação de prosseguimento da análise do concurso de credores, sem reserva prévia dos valores destinados ao pagamento dos honorários advocatícios. Colhe-se do ato reclamado (eDoc 13):



    “Os autos originários cingiam-se no pedido de Execução de Título Extrajudicial proposto por Anadiesel S/A em face de Sideral Transportes e Turismo Ltda. As partes entabularam acordo (fls.176/179 – dos autos do processo físico), o qual foi homologado (fl.190). A Exequente informou o descumprimento do acordo, requerendo o seu cumprimento (fls.196/206). Avaliação judicial feita nos imóveis localizados no Lote 16 e 17, Bairro Calixtolândia – fl.303 – autos do processo físico -. Os imóveis foram levados em hasta pública – fl.334 – autos do processo físico -. Determinada a realização de leilão – fls.379/381 -. Clecio Marcio de Siqueira adquiriu os imóveis, conforme se verifica das fls.404/405 – dos autos do processo físico -. A Executada Sideral Transportes e Turismo apresentou impugnação à arrematação, a qual foi parcialmente acolhida – evento 9 – declarando ineficaz a arrematação apenas com relação aos credores cujas garantias constavam das matrículas dos imóveis leiloados na data de 10/11/2016. A parte Exequente pugnou pela intimação dos credores descritos nas certidões de matrículas – evento 13 -, quais sejam: Vanderley Zeferino da Silva, União, Secretariaria de Estado da Fazenda de Goiás, Antônio Lázaro de Castro. Manifestação do Estado de Goiás – evento 47 -. Os terceiros interessados José Prudêncio de Lima Sobrinho e Marcos Dias Jesus pugnaram pela habilitação nos autos e pelo pagamento de dívidas trabalhistas pela Executada, em cobrança nos autos n.0010452-57, em trâmite na 2ª Vara de Trabalho de Anápolis – evento 53 -. Os Advogados do Exequente pugnaram pela reserva dos seus honorários advocatícios – evento 60 -. Intimação de Vanderley efetivada – evento 68 -. O Juízo da 1ª Vara Federal solicitou a transferência do valor recebido pela penhora dos bens, tendo em vista a existência de débito tributário devido pela Executada, em cobrança nos autos n.2008.35.02.003778-0 – evento 78 -. Determinada a anotação nas certidões de matrículas dos imóveis da arrematação feita nestes autos – evento 98 -. Manifestação de Antônio Lázaro de Castro, esclarecendo que não possui interesse nos imóveis – evento 111 -. Cópia da sentença por meio da qual tornou-se sem efeito a penhora no rosto dos autos para garantia do processo n.5150022-14 – evento 118 -. Regularizada a representação da empresa Anadiesel S/A – evento 120 -. O Advogado Hélio Trajano juntou novo termo de acordo feito com a empresa Exequente sobre o recebimento dos seus honorários sucumbenciais e, também, honorários contratuais – evento 122 -. Manifestação da Prefeitura Municipal de Anápolis – evento 126 -. O Advogado Alberto Bittar pugnou pelo pagamento de 50% dos seus honorários – evento 127 -. Saldo em conta judicial – evento 133 –. Requerimento de penhora nos autos realizado pelo 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia, no valor de R$43.548,88 – evento 138 -. Requerimento de penhora nos autos realizado pela 21º Vara Cível da Comarca de Goiânia, no valor de R$129.859,83 – evento 141 -. Requerimento de transferência bancária feita pelo Juízo da 3º Vara do Trabalho de Anápolis, para garantia de pagamento de crédito trabalhista, no valor de R$369.638,46 – evento 142 -. Em decisão proferida no evento 146 foi estabelecido concurso de credores e deferida as penhoras no rosto dos autos solicitadas – evento 146 -. A parte Exequente juntou planilha de débitos atualizada no evento 158. O Dr. Alberto Bittar apresentou o cálculo atualizado dos honorários advocatícios – evento 160 -. Requerimento de transferência bancária feita pelo Juízo da 3º Vara do Trabalho de Anápolis, para garantia de pagamento de crédito trabalhista – evento 161 -. O Estado de Goiás informou a existência de dívida tributária da Executada – evento 175 -. Expedida carta de arrematação para imissão na posse do imóvel pelo arrematante – evento 181 -. Requerimento de transferência bancária feita pelo Juízo da 2º Vara do Trabalho de Anápolis, para garantia de pagamento de crédito trabalhista – evento 186 -. Ipê Comércio e Distribuidora de Peças pugnou pela liberação do valor de 129.859,83, em seu favor, esclarecendo que a penhora nos autos foi deferida – evento 215 -. O Município de Anápolis informou a existência de dívidas incidentes sobre os imóveis arrematados, no valor de R$70.273,66 e depois solicitou a reserva do valor de R$17.568,41 – evento 246 -. Requerimento de penhora no rosto dos autos realizado pela 4º Vara do Trabalho da Comarca de Anápolis, no valor de R$45.498,77 – evento 247 -. O Juízo da 1º Vara Federal reiterou o pedido de transferência do valor da arrematação feita nestes autos, ressaltando a existência de débito tributário – evento 280 -. Diante da expectativa de vários credores em terem a satisfação de seus créditos sobre os dois únicos bens do devedor – arrematados nestes autos -, na decisão proferida no evento 286 foi determinado que o Exequente e os outros 6 credores – terceiros interessados nestes autos - propusessem ação própria, em autos apartados, com o objetivo de discutirem os respectivos direitos de preferência, a fim de evitar tumulto processual. No entanto, o Exequente opôs embargos declaratórios, com efeitos infringentes em evento 289. Alberto Bitar e Marcos Antônio Dias de Jesus manifestaram respectivamente nos eventos 296 e 297. Os embargos declaratórios não foram acolhidos – evento 299 -. Alberto Bittar se manifestou no evento 302. Hélio Trajano de Morais opôs embargos de declaração – evento 303 -. A Ordem dos Advogados do Brasil requereu intervenção no feito na condição de amicus curiae – evento 204 -. Ofício expedido pela 4ª Vara do Trabalho de Anápolis solicitando penhora no rosto dos autos para a garantia da execução de n.0055233.15, no valor de R$45.498,77 – evento 310 -. O Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Anápolis solicitou informações sobre a atual situação destes autos – evento 312 -. Vieram-me conclusos. 



    Relatei.



    DECIDO.



    Inicialmente, é importante ressaltar que o presente feito encontra-se em trâmite desde o ano de 2009, ou seja, há aproximadamente 15 anos. A controvérsia cinge-se em analisar a ordem de preferência dos credores que pretendem receber os seus respectivos créditos devidos pela Executada Sinderal Transportes e Turismo Ltda. São créditos originários de dívidas trabalhistas, tributárias, bem como de honorários advocatícios. Apesar de ser nítida a existência de vários créditos, não resta claro e incontroverso, por exemplo, a data originária de cada um, o valor atualizado e etc. Na decisão proferida no evento 286 foi determinado que os credores pleiteassem o pagamento de seus respectivos créditos, em autos apartados, para o estabelecimento da ordem de preferência, tendo em vista que apesar de ter sido instaurado o incidente de concurso de credores nestes autos, vislumbrou-se a ocorrência de grande tumulto processual na continuidade de seu trâmite apenas por aqui, diante da existência de vários credores. Posteriormente, abriu-se a possibilidade de analisar a ordem de preferência nestes autos, com a realização de algumas diligências pelas partes – evento 299 -. Percebe-se, no entanto, que os Advogados da Exequente, Doutores Alberto Bittar – que representou a empresa durante determinado período de tempo - e Hélio Trajano de Morais – que representa a Exequente até nos dias de hoje – demonstraram interesse na reserva de seus respectivos honorários contratuais e sucumbenciais, antes mesmo da análise da ordem preferencial. Isso, porque os mencionados patronos representaram a Exequente na primeira tentativa de transação da lide, realizada aos 23/03/2012, momento em que foi pactuado que a Exequente pagaria aos seus Advogados o valor de R$32.928,34, a título de honorários contratuais/convencionais, pela representação durante o processo de conhecimento/execução. Acredita-se que a Exequente pagaria tais honorários com os valores que iria receber da Executada, com o cumprimento do acordo. No entanto, o acordo foi parcialmente cumprido, o que ensejou a continuidade desta execução, com a arrematação de dois bens imóveis, pelo valor desatualizado de R$450.000,00. O direito dos patronos em receber a mencionada quantia, a título de honorários contratuais/convencionais – devidamente atualizada - é incontroverso. Este Juízo, em momento algum, retirou deles esse direito. No entanto, com relação aos valores oriundos das arrematações feitas nestes autos (R$450.000,00), é importante que se analise pormenorizadamente todas as dívidas da Executada para se estabelecer a ordem de preferência dos credores, de maneira efetiva e justa, diante dos preceitos legais. Isso não quer dizer que os honorários advocatícios não serão assegurados. Quer dizer apenas que é preciso definir a ordem de preferência, inclusive, com relação aos mencionados honorários. Não se mostra razoável reservar o direito dos Advogados neste momento, antes de uma análise total das dívidas e da preferência de cada credor, com relação aos bens arrematados. ISSO POSTO, conheço dos embargos declaratórios interpostos no evento 303 e, no mérito, nego-lhes provimento. [...]” (g.n.).



    Constata-se, portanto, que a pretensão deduzida na presente reclamação não prospera por ausência de aderência ao paradigma indicado. 



    Considerando o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente